Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. CLONAGEM DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS E SAQUES REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré BANCO DE BRASÍLIA SA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em sede recursal, o recorrente aduz que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, alegando que é de responsabilidade do cliente a guarda do cartão e de sua senha. O recorrente argumenta que não houve falha na prestação de serviço, não devendo ser responsabilizado objetivamente pelo dano.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31212564). Custas e preparo recolhidos (IDs 31212566 e 31212567). Contrarrazões apresentadas (ID 31212592).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada.
4. Narram os autos que a parte autora percebeu, em 12/02/2021, movimentações em sua conta poupança, entre 09/02/2021 e 11/02/2021. O valor total das movimentações foi de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Após tomar conhecimento do fato contestou as operações desconhecidas, mas teve seu pedido indeferido. A autora alega que seu cartão foi clonado e que este sempre permaneceu em sua posse. Em decorrência do acontecido, registrou ocorrência policial (ID 31209500).
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade dos saques, o que não ocorreu no caso em apreço. No conjunto fático probatório dos autos, o banco alega que as operações foram realizadas pessoalmente com uso de cartão com chip e senha, o que inviabilizaria qualquer possibilidade de fraude. No entanto, as experiências cotidianas demonstram que a assertiva do banco réu em relação à segurança nos procedimentos de transações bancárias está equivocada. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do judiciário, revelando que o sistema desenvolvido possui vulnerabilidades, apontando que a suposta segurança não é absoluta.
7. É cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
8. Percebe-se nos autos que o fraudador realizou operações semelhantes no período de 03 dias. Os extratos evidenciam transferências de R$5.000,00 (cinco mil reais) para conta de terceiro sempre de mesma titularidade, como também saques sucessivos que variaram entre R$1.000,00 (mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais) e por fim compras de R$5.000,00 (cinco mil reais) no mesmo estabelecimento. A dinâmica e os valores das transações se mostram fora de um padrão razoável de uma conta poupança da pessoa física média. Logo, não se mostra crível que a parte recorrida tenha realizado ou permitido a realização das transações impugnadas, para posteriormente registrar ocorrência policial, sabendo que o fato seria investigado e poderia acarretar-lhe uma condenação criminal. Dessa forma, possível detectar a falha na prestação de serviço da instituição bancária.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.